Tribunal: TJMT
Processo: 1030215-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030215-22.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANETE FAUSTINO DIAS - CPF: 207.140.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais (processo nº 1046027-78.2024.8.11.0041). O Juízo da 5ª Vara declinou a competência ao Juízo suscitante sob o argumento de conexão com ação anterior de Exibição de Documentos (processo nº 1028086-62.2017.8.11.0041), inicialmente denominada como "Ação Cautelar Antecedente". O Juízo suscitante, por sua vez, argumenta que não há conexão entre as ações, pois a ação anterior é de exibição de documentos, com natureza satisfativa, não caracterizando prevenção do juízo.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais e a anterior ação de Exibição de Documentos, a justificar a prevenção do juízo que processou a primeira demanda.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A conexão entre ações, conforme o art. 55 do CPC, ocorre quando há identidade de pedido ou de causa de pedir entre elas.

4. A ação de Exibição de Documentos, embora relacionada aos mesmos fatos (saques em terminal de autoatendimento), possui caráter satisfativo, esgotando-se em si mesma e sem necessidade de ajuizamento de ação principal.

5. Não há risco de prolação de decisões conflitantes entre as ações, uma vez que a exibição de documentos não possui vinculação direta com a análise de eventual dano material e moral pretendido na segunda demanda.

6. A jurisprudência da corte reconhece que a exibição de documentos, por seu caráter autônomo e satisfativo, não implica prevenção do juízo que a processou para futuras demandas sobre o mesmo contexto fático (precedente: N.U 1009968-54.2023.8.11.0000).

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

*Tese de julgamento*:

1. A exibição de documentos, por seu caráter satisfativo, não estabelece prevenção do juízo para demandas posteriores sobre o mesmo contexto fático.

2. A ausência de conexão entre ações que tratam de pedidos e causas de pedir distintas afasta a competência por prevenção.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 55.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Conflito Negativo de Competência nº 1009968-54.2023.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. João Ferreira Filho, julgado em 11/09/2023, DJE 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da
7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, de n. 1046027-78.2024.8.11.0041, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o aludido processo e a Ação Cautelar Antecedente de n. 1028086-62.2017.8.11.0041.

O Suscitante afirma que não há conexão entre as ações, ao argumento de que, embora a requerente, ao ajuizar a ação anterior, tenha feito constar o nome de ação cautelar antecedente, na realidade tratou-se de exibição de documentos, cujo procedimento é semelhante ao de produção antecipada de provas, logo, não previne o juízo.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise da ação anterior, de n.
1028086-62.2017.8.11.0041
, que tramitou perante o Juízo suscitante, verifica-se que, apesar de ser denominada “Ação Cautelar Antecedente”, na realidade tratou-se de “Exibição de Documentos”, uma vez que
a pretensão da parte autora se restringiu em compelir a requerida a apresentar em juízo, imagens do circuito interno de TV referente ao período em que esteve no interior da agência bancária realizando saques nos terminais de autoatendimento.

Com efeito, de acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No caso, embora ambas as ações decorrerem dos mesmos atos jurídicos (saques de valores em terminal de autoatendimento) envolvendo as mesmas partes,
não há que se falar em conexão, uma vez que a exibição de documentos possui caráter satisfativo, ou seja, se exaure independente da distribuição de nova ação.

Assim, considerando o caráter satisfativo e, ainda, a ausência de risco de prolação de decisões conflitantes, capaz de justificar a reunião das demandas no juízo supostamente prevento, é de ser reconhecida a procedência do conflito.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO - CONFLITO PROCEDENTE.

A ação cautelar de exibição de documentos é de natureza satisfativa que se exaure independentemente do ajuizamento da ação principal e, consequentemente, afasta a prevenção do Juízo que a processou.
(N.U 1009968-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024